Tribunal: TJMT
Processo: 1026460-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026460-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES ALVES REAL - CPF: 034.323.291-05 (RECORRENTE), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -

CONTA BANCÁRIA – PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS PENDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LANÇAMENTOS INDEVIDOS DE COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA –

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 158592696), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a rescisão contratual entre as partes, a partir de 14/10/2021, além de declarar a inexistência dos débitos lançados nas faturas de novembro/2021 até a data de prolação da sentença. Confirmando a liminar concedida nos autos.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Conta encerrada sem pendência financeira;

2.

Negativação indevida – cobrança posterior;

3.

Existência de danos morais.

Ao final, pugna pela fixação de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta da inicial, o autor solicitou formalmente o encerramento de sua conta bancária junto ao reclamado, em
14/10/2021,
sem qualquer pendência financeira, conforme termo de encerramento de conta anexado ao
id. 158592665.

Contudo, foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos),

em
13/02/2022
.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado por meio de ligação telefônica (número 08007203030), na data de 28/02/2022, conforme protocolo indicado na petição inicial (id. 158592662). Contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

O banco reclamado, em sede de contestação, afirma a legalidade da cobrança e a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de inadimplência.

A magistrada homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a rescisão contratual entre as partes,
a partir de 14/10/2021
,
além de declarar a inexistência dos débitos lançados nas faturas de novembro/2021 até a data de prolação da sentença
. Ainda, confirmou a liminar concedida nos autos.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, compulsando os autos, tem-se que a r. sentença merece reparos.

Isso porque, no caso em apreço,
restou incontroverso o pedido de cancelamento da conta corrente e as cobranças posteriores pelo banco reclamado, bem como os transtornos causados decorrentes das cobranças indevidas, culminando na restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, em sede recursal, o reclamante trouxe aos autos, o extrato bancário de sua conta corrente (id. 158592707),
o qual demonstra que quitou seus débitos no mês de outubro/2021
.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado,

apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais
. Logo indevida, a restrição do nome do autor no rol de inadimplentes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
ENCERRAMENTO DE CONTA. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO VINCULADO A CONTA. COBRANÇA INDEVIDA ANTE A SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A CONTA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0016155-59.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 02.04.2019) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do
dano moral
no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da
inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 02(duas) anotações
existentes em nome do autor são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
08/03/2022
),
conforme histórico de negativações abaixo:

------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUCAS RODRIGUES ALVES REAL

DATA NASCIMENTO: 21/05/1991

CPF: 034.323.291-05

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ENGENHARIA DO CORPO CUIABA

ENT.ORIGEM: CDL - CAXIAS DO SUL / RS

DATA VENCIMENTO: 30/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2956531

VALOR: 98,22

DATA INCLUSAO: 31/05/2022

* CREDOR: ENGENHARIA DO CORPO CUIABA

ENT.ORIGEM: CDL - CAXIAS DO SUL / RS

DATA VENCIMENTO: 28/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2956532

VALOR: 98,22

DATA INCLUSAO: 31/05/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CAXIAS DO SUL / RS

ENDEREÇO: RUA SINIMBU, 1415

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAXIAS DO SUL / RS

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.266.698.101-4

17/04/2023 11:40:52-horario de Brasilia-FIM

---------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 02 (duas) restrições posteriores em nome do autor
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023